Tribunal: TJBA
Processo: 8004755-97.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004755-97.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL BRANDAO BARRETO

Advogado(s)
:
THAYS VIEIRA DAMASCENO

APELADO: CAROLINE DANTAS DAMASCENA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE DANTAS DAMASCENA, INDARA MEL SANTANA MENDES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO AUTORAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLÁGIO DE ARTIGO ACADÊMICO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AUTORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Daniel Brandão Barreto contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8004755-97.2020.8.05.0103, ajuizada por Caroline Dantas Damascena e Giselle Boaventura Barros Souto. As autoras alegaram que o réu publicou como sendo de sua autoria o artigo acadêmico “O papel do Estado no tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual”, elaborado por elas em 2016/2017, configurando plágio e violação de direitos autorais. Pleitearam reparação moral e medidas de reconhecimento de autoria. O magistrado de origem julgou procedente o pedido, reconheceu o plágio e condenou o réu ao pagamento de R$ 40.000,00 (vinte mil reais para cada autora), além das custas e honorários. O apelante sustenta inexistência de plágio, ausência de dano moral, cerceamento de defesa por indeferimento de prova e excesso no valor da indenização, requerendo reforma integral ou, subsidiariamente, redução do quantum.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se restou comprovada a prática de plágio apta a configurar violação a direitos autorais; (iii) se se verifica dano moral indenizável; e (iv) se o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3.
Inexistência de cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório constante dos autos mostrou-se suficiente para o julgamento da causa, não havendo demonstração de prejuízo.

4.
Comprovação da autoria do trabalho pelas autoras mediante documentos acadêmicos, metadados, depoimentos de professores integrantes da banca e demais provas.

5.
O réu confessou ter publicado o artigo como seu, após recebê-lo de terceira pessoa, sem verificar sua origem, configurando conduta negligente e violadora dos direitos morais de autoria (Lei 9.610/98, art. 24, I e II).

6.
O plágio no meio acadêmico constitui violação grave, gerando dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.
7.
O valor fixado na sentença (R$ 20.000,00 para cada autora) mostra-se excessivo. Admissível a redução para R$ 10.000,00 para cada autora, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8.
Agravo interno relativo ao preparo prejudicado, diante do recolhimento superveniente das custas.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantida a sentença nos demais pontos. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A publicação de artigo acadêmico de autoria alheia, sem verificação da origem e atribuição dos créditos, configura violação aos direitos morais do autor e enseja reparação por danos morais. 2. A indenização por dano moral decorrente de plágio deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se sua redução quando fixada em valor excessivo.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8004755-97.2020.8.05.0103
, em que figura como Apelante,
DANIEL BRANDAO BARRETO,
e como Apelados,
CAROLINE DANTAS DAMASCENA e GISELLE BOAVENTURA BARROS SOUTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
todos nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça